Tribunal: STF
Processo: RHC 138752
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-13
Data de publicação: 2017-06-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. Contradição e omissão no acórdão embargado. Não ocorrência. Pretendido rejulgamento da causa. Impossibilidade na presente via recursal. Precedentes. Rejeição dos embargos. 



    1. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (RISTF, art. 337) está configurada no caso dos autos. 



    2. Não há que se falar em contradição do acórdão, já que essa deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    3. O aresto recorrido não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    4. Ao tratar das questões postas à apreciação da Corte, o acórdão abordou os temas de forma clara e objetiva, com arrimo em precedentes específicos da Corte.



    5. Os embargos de declaração não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte. 



    6. Embargos de declaração rejeitados.